Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721469-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MANUEL DE AZEVEDO GONCALVES AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUI MANUEL DE AZEVEDO GONÇALVES em face da decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0030419-72.2016.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de ROSSI RESIDENCIAL S/A; APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora, assim como concedeu ao exequente o prazo de 30 dias para apontar novos bens passíveis de constrição ou, então, requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, III e §1o, do CPC, sob pena de extinção (ID 27002844, origem). Em suas razões (ID 27002838), o agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual não foi possível, até a presente data, localizar bens disponíveis para a satisfação de seu crédito (no valor de R$1.358.006,80 – um milhão trezentos e cinquenta e oito mil seis reais e oitenta centavos). Sustenta que, embora não encontrados ativos pelos sistemas informatizados do Juízo, é sabido que a agravada ROSSI RESIDENCIAL S.A, possui capital aberto na bolsa de valores, tendo declarado, em seu último balanço financeiro, caixa de R$24.733.000,00, além de R$27.177.000,00 investidos em títulos e valores mobiliários. Por tais motivos requereu ao Juízo a intimação da devedora para que fosse indicada/esclarecida a localização dos referidos bens, pleito indeferido consoante a decisão agravada. Argumenta prever o artigo 774 do Código de Processo Civil a possibilidade de intimação do executado a indicar bens à penhora ou informe o paradeiro de bens já penhorados pelo Juízo, atribuindo-lhe, inclusive, a penalidade de multa caso injustificadamente não o faça, porquanto fará com que as agravadas se manifestem sobre os bens constantes nos documentos públicos trazidos aos autos, os quais são passíveis de penhora e não foram localizados nas pesquisas via SISBAJUD. Salienta que a medida em nada onera os executados e garante a prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono à tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade de extinção do feito, expressamente indicada pela r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 27002840). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte executada a indicar bens à penhora, assim como concedeu ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para apontar novos bens passíveis de constrição ou, então, requerer a suspensão na forma do art. 921, III e §1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Analisando a questão, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. A plausibilidade do direito se faz presente uma vez que, além de ser dado ao julgador, com base nos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade processual, intimar o devedor para apresentar bens aptos à satisfação do crédito; o art. 774, V, do Código de Processo Civil igualmente prevê a possibilidade de tal intimação, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Diga-se que tal medida, além de razoável e pouco onerosa, encontra lugar especial em situações como a dos autos, nas quais aparentemente contraditórios os dados envolvendo a (in)existência de bens em nome dos agravados. Por sua vez, a urgência do pleito deriva do fato de o Juízo a quo ter concedido prazo ao agravante/exequente para nomear outros bens à penhora, sob pena de, não o fazendo e tampouco requerendo a suspensão do feito, ver o processo extinto. Nesse cenário, emerge razoável a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal, a fim de obstar a extinção do feito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator